Tribunal: TJSP
Processo: 1009777-17.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
VOTO No 16649

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES - AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009777-17.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante JOSINEIDE
PAULA SANTANA ELOY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009777-17.2016.8.26.0362 -Voto no
2
Apelação n. 1009777-17.2016.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu
Apelante: Josineide Paula Santana Eloy
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VOTO No 16649
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE “IN ITINERE” LESÃO
NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES - AUXÍLIO-
ACIDENTE
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DA
OBREIRA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU
SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido
Trata-se de ação acidentária movida por Josineide Paula
Santana Eloy em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em
02/06/2012, que lhe causou múltiplas lesões nos membros superiores e inferiores. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 74/82).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio laudo a
fls. 133/138.
A sentença de fls. 158/161 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, isentou a vencida do
pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009777-17.2016.8.26.0362 -Voto no
3
buscando a inversão do julgado (fls. 166/180). Sustenta, em essência, que os documentos
médicos juntados aos autos, inclusive o laudo elaborado pelo Perito Judicial, demonstram
que é portadora de sequelas nos membros superiores, os quais reduzem a sua capacidade
laborativa de forma parcial e permanente, razão pela qual, faz jus à concessão do benefício
acidentário
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls. 185).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito
com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir
o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia
não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida, sendo desnecessária a sua renovação.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pela autora
foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de maneira que não
se sobrepõe à perícia ser realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
No caso dos autos, narra a autora que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 02/06/2012, que lhe
causou múltiplas lesões nos membros superiores e inferiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica pelo IMESC, o laudo produzido
assentou que a autora “apresenta sequela do acidente de trabalho, porém não gerador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009777-17.2016.8.26.0362 -Voto no
4
incapacidade laborativa” (fls. 136).
Anote-se, inclusive, que, em resposta ao quesito no 14 de fls.
136, o Perito Judicial também afastou a necessidade de um maior esforço físico da obreira
para o exercício de suas atividades habituais.
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não há
que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova técnica,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, observando-se,
que a parte autora está isenta do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ainda que vencida na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator